Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA.

As particularidades da hipótese vertente demandam solução criteriosa, não perfazendo a restituição dos bens medida juridicamente adequada no momento.

Apelação desprovida.